Tribunal: TJDFT
Processo: 0727629-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727629-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: G&amp;B HOLDING LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Ricardo Martins de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID de origem 98908009) que, nos autos de cumprimento de sentença proposto contra G&amp;B Holding Ltda., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por ausência de adequação da via eleita. Em suas razões recursais (ID 28561448), o agravante aponta encontrar dificuldades em alcançar bens da pessoa jurídica agravada para saldar dívida no valor original de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), inclusive diante das infrutíferas pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud. Destaca que, a despeito de a sociedade empresária executada possuir capital social integralizado de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), não obteve sucesso nas tentativas de bloqueio do seu patrimônio para quitação do débito perseguido. Nesse contexto, ao descrever haver uma relação de consumo entre as partes, aduz ser necessária a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar a finalidade da execução, com observância dos requisitos descritos no art. 28, § 5o, do CDC (teoria menor), que teriam sido atendidos. Afirma existir confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica devedora, ora agravada. Aponta ter havido alteração na estrutura administrativa da agravada, com a retirada de um dos sócios, conforme apontaria a certidão da Junta Comercial, o que, contudo, não teria o condão de repercutir efeito em relação à obrigação de saldar o débito. Destaca que, nas relações de consumo, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica poderia ocorrer de ofício e nos mesmos autos da ação principal. Sendo assim, seu pedido declinado nos autos não poderia ter sido indeferido. Colaciona precedentes que entende amparar sua tese. A despeito da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada, menciona que a parte agravada opera na bolsa de valores, de modo que a aplicação da pesquisa patrimonial pelo Sisbajud deveria alcançar tais aplicações, inclusive com o emprego da funcionalidade denominada “teimosinha”. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante dos efeitos que a decisão impugnada pode causar. Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de que seja instaurado o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Preparo recolhido (ID 28563561). Em decisão (ID 28584082), o recurso foi recebido sem concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal, ante a ausência de pedido fundamentado nesse sentido. Apesar de intimada (ID 29695199), a parte agravada não apresentou contraminuta ao recurso interposto. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A decisão recorrida indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por ausência de adequação da via eleita, já que não foi observada a forma prevista no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Logo após a prolação da aludida decisão, o agravante instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados (0704703-96.2021.8.07.0010). Contudo, o agravante desistiu da pretensão (ID 99145094, autos n. 0704703-96.2021.8.07.0010), conforme sentença proferida: Trata-se de ação de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119) proposta por JOSE RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA em face de GEISON JOAO DE CARVALHO e BRUNO MARQUES DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Determinada a emenda à inicial, o autor apresentou pedido de desistência no ID 99145094. Verifico que o patrono da parte autora atua em causa própria. Assim, homologo o requerimento, para que produza seus jurídicos efeitos e JULGO EXTINTO o processo, sem adentrar no mérito, com base no disposto no art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas finais, pela parte autora. Sem condenação em honorários de advogado. Junte-se cópia da presente no autos principais, de no 0707515-48.2020.8.07.0010. Após o trânsito em julgado da presente sentença, pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Nesse contexto, desapareceu o interesse do agravante, tendo em vista que, de forma superveniente, o recurso revelou ser desnecessário e inútil para a melhoria da situação jurídica do agravante. Isso porque após a prolação da decisão agravada, fundamentada na inadequação da via eleita, o agravante procedeu à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que constituía meio apropriado para consecução da sua pretensão incidental e, por isso, já naquela altura o agravo de instrumento estava prejudicado. Ademais, vale notar que o próprio agravante, em momento posterior, desistiu de prosseguir com o incidente, o que evidencia, ainda mais, a perda do interesse recursal. Portanto, desapareceu a necessidade de atuação jurisdicional do Estado para averiguar a presença dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada com a finalidade de responsabilizar seus sócios com seus bens pelo adimplemento obrigacional. Esvaziado o pedido recursal, dissipou-se o interesse do agravante no recurso interposto, prejudicando sua admissibilidade. 3. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT[2], julgo o agravo de instrumento prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...)XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto